Tribunal: TJMT
Processo: 1030099-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030099-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDES DA GUIA SILVA - CPF: 021.504.021-06 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEDRO - CPF: 678.946.239-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE– DEVER DE INDENIZAR – VALOR DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restou demonstrado que ambas as partes descumpriram a legislação de trânsito, há que ser reconhecida a responsabilidade concorrente pelo acidente de trânsito envolvendo os litigantes.

As indenizações devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima, notadamente em face da culpa concorrente das partes pelo acidente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030099-97.2018.8.11.0041

APELANTE (S): Carlos Eduardo Pedro

APELADO (S): Evandes da Guia Silva.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Carlos Eduardo Pedro.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Danos Estéticos, ajuizada por
Evandes da Guia Silva
em desfavor de
Carlos Eduardo Pedro
.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para condenar o requerido:
a)
Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
Ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso;
c)
O pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 1.421,20 (mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), por mês, no período Dezembro/2016 a Fevereiro/2017, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo mensal;
d)
sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC;
e
quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC, cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor de ambas as partes, manteve-se suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

APELAÇÃO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação movida pelo apelado, ante a falta de provas suficientes quanto a culpabilidade do apelante no acidente de transito e por consequência que seja afastada a incidência dos pedidos indenizatórios postulados pelo autor da lide (Id. 208348785).

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso (Id. 208348789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e danos estéticos, ajuizada por EVANDES DA GUIA DA SILVA em desfavor de CARLOS EDUARDO PEDRO.

Consta que no dia 04/12/2016, enquanto o autor trafegava na Avenida Alice Freire, um veículo palio de cor branca avançou a preferencial e colidiu de frente com sua motocicleta.

Narra a inicial que a colisão causou graves traumas na face do autor, tais como a fratura no nariz, perda de sete dentes e fratura do maxilar, e por esse motivo permaneceu internado na UPA da Morada do ouro por quase 2 meses.

Infere-se que após
“esse período foi informado pelo médico, que seria transferido para Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá/MT, para efetuar a cirurgia da mandíbula, pois no Pronto Socorro não tinha o equipamento adequado para tal procedimento, sendo assim, foi transferido para a Santa Casa, ficando internado por mais 30 dias”.

Desse modo o autor postulou ação em desfavor do ora apelante para que este fosse condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos materiais no montante de R$ 14.212,00 (quatorze mil duzentos e doze reais), lucros cessantes no valor de R$ 4.583,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais) e danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 15304327).

Após sobreveio a sentença de parcial deferimento dos pedidos iniciais, cujo dispositivo ficou da seguinte forma:

“Com estas considerações, nos termos do art. 487, inc. I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o requerido: a) Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. b) Ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso; c) O pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 1.421,20 (mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), por mês, no período Dezembro/2016 a Fevereiro/2017, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo mensal. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”

Irresignado o apelante interpôs recurso de apelação, ao argumento de que não existem provas suficientes que demonstrem sua culpabilidade (Id. 208348785).

Pois bem.
Os artigos 26, 28, 29, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem o seguinte
:

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)
X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

(...)

§ 1o As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

Portanto evidente a obrigação do condutor em dirigir atentamente considerando todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes, assim como deve observar o normal fluxo de veículos e a respectiva distância regulamentar, eis que mantem assim o domínio maior de seu veículo
.

Nesta mesma toada esta o artigo 186 do Código Civil, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em que pesem as legações do apelante em afirmar que não existem provas suficientes da sua culpabilidade, verifica-se de todo o conjunto fático-probatório, que ocorreu a culpa concorrente, pois tanto o apelante como o apelado foram imprudentes e se colocaram em risco, tanto é que ocasionou o acidente ora noticiado.

Quanto a existência de culpa concorrente o artigo 945 do Código Civil dispõe o seguinte:

”Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Neste sentido essa colenda câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação. É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimosda parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunaldeverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0001772-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Majoração da indenização por danos morais necessária porque destoa dos parâmetros adotados em casos análogos. Se a culpa pelo acidente é concorrente, as indenizações somente são devidas pela metade.

(N.U 1000591-82.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

No caso nenhuma das infrações cometidas prepondera sobre a outra, de modo que há que atribuir culpa concorrente a cada parte, com a fixação a indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes de forma proporcional, de modo que as indenizações devem ser deduzidas ao valor a 50%.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - EXISTÊNCIA - ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DO AUTOR - CONVERSÃO INADEQUADA PELO RÉU - REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO. Restando demonstrado que ambas as partes descumpriram a legislação de trânsito, o réu ao efetuar conversão repentina em cruzamento entre vias sem aguardar o momento oportuno e sem adotar as cautelas necessárias, e o autor, por transitar em alta velocidade, há que ser reconhecida a sua responsabilidade concorrente pelo acidente de trânsito envolvendo os litigantes. Reconhecida a culpa recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de indenização de modo proporcional. O autor amargou sentimentos frustração e aborrecimento, vivenciando verdadeiro abalo psicológico e emocional, uma vez que foi encaminhado ao hospital, tendo sofrido, além de escoriações pelo corpo, diversas lesões. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima, notadamente em face da culpa concorrente das partes pelo acidente, não comportando acolhida a majoração almejada pelo autor nem a redução pleiteada pela parte ré. Considerando que não foi acostado aos autos prova capaz de revelar os valores despendidos e nem mesmo os lucros cessantes, resta patente e inegável que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I do CPC, razão pela qual deve ser indeferido o seu pedido respectivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.082387-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023).

Verificada a culpa concorrente do autor, entendo que o juízo a quo foi assertivo quanto ao montante indenizatório, pois fixou de forma razoável e dentro dos parâmetros utilizados por essa corte.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

Mantenha-se a sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024